Tribunal: TJDFT
Processo: 0720466-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720466-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA AGRAVADO: PEDRO ANTONIO HERCOS, HUI PING CHAN, RAUL MIRANDA MENEZES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA contra as r. decisões (ID 159248786 e 159337028 dos autos de origem) proferidas pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação renovatória do contrato de locação comercial c/c depósito judicial c/c indenização por perdas e danos n. 0721101-77.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de PEDRO ANTONIO HERCOS, ora agravado, indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório (ID 159337028) e determinou “a expedição de alvará para liberação dos valores depositados no processo em favor do autor” (ID 159337028). Em suas razões recursais em ID 47106467, o agravante requer a concessão de tutela de urgência, para que seja fixado provisoriamente o aluguel, com base no último aluguel de 31/10/2022 previsto na cláusula 5a, do contrato firmado em 01/11/2019 no valor de R$ 6.655,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), a continuidade do depósito em juízo até a renovação do contrato de locação com início no dia 01/11/2022 e término em 31/10/2027 e apuração judicial do novo aluguel, bem como seja mantida a taxa de condomínio atualmente paga de R$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais). No mérito, requer a reforma das decisões agravadas. Preparo regular no ID 47106468. Decisão em ID 47199769, indeferindo a tutela antecipada requerida. Decisão em ID 49479493, indeferindo o pedido de reconsideração e determinando a inclusão dos réus Hui Ping Chan e Raul Miranda Menezes no polo passivo. Em petição em ID 49659939, o agravado informou à respeito da realização de acordo com o agravado Pedro Antônio Hercos, requerendo o prosseguimento do presente feito apenas com relação aos demais agravados. À vista exposto, retorne-se o feito à Secretaria da 1a Turma Cível, para que providencie a exclusão de Pedro Antônio Hercos do polo passivo deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos, em proseguimento. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator